Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722586-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PROPRIO). INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILLIDADE EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. REINCIDÊNCIA PONDERADA NA SEGUNDA-FASE DA PENA. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em razão da forma como o acusado pilotava a motocicleta, em alta velocidade, com a luz apagada e/ou sem dar seta. Por ocasião da abordagem, os policiais militares perceberam grande volume na cintura do acusado, na forma de tablete, com substância pardo-esverdeado, sendo legítima a abordagem. 2. O testemunho dos policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da defesa. 3. Inviável acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD, quando as provas dos autos são harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, mormente em razão da grande quantidade apreendida. 4. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, presentes na hipótese. 5. Sendo a reiteração delitiva objeto de valoração na segunda fase da dosimetria (reincidência), não pode servir, de modo genérico, para negativar a culpabilidade, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem, pois a reincidência foi valorada para majorar a pena-base e também para agravar a pena na segunda fase da dosimetria; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que não houve fundamentação idônea a sustentar o não reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A individualização da pena, enquanto atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desrespeito aos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.(...) É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há bis in idem na utilização de condenações anteriores distintas para valorar, na primeira fase, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência, desde que observada a distinção entre os fundamentos.” (REsp n. 2.119.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/006 e quanto à divergência interpretativa apontada. Com efeito, “A pretensão do recurso especial demandaria a desconstituição das premissas fáticas trazidas pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o qual indicou elementos concretos(...)O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.466.425/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012